Tribunal: TJMT
Processo: 1018243-89.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018243-89.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nomeação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MARLENE MARIA DE ARAUJO - CPF: 808.012.851-00 (AUTOR), ELAINE CINTIA DE SOUZA - CPF: 982.434.111-00 (AUTOR), MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 622.636.091-72 (AUTOR), GISLAINE FERREIRA DE FREITAS NISHIYAMA - CPF: 568.415.901-04 (AUTOR), LEDA FERREIRA DE ASSIS CABRAL - CPF: 776.009.831-68 (AUTOR), FELICIANE LUIZA DOS REIS - CPF: 714.833.571-04 (AUTOR), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REU), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória proposta por Marlene Maria de Araújo e outras contra o Município de Pontal do Araguaia, objetivando a reforma de acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que julgou improcedente a demanda para nomeação das autoras, aprovadas em cadastro de reserva em concurso público, com base no entendimento de que a aprovação em cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito e não direito subjetivo imediato ao cargo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão rescindendo violou os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé, da vedação ao comportamento contraditório e da razoabilidade ao considerar que a contratação temporária de professores pelo Município, em caráter excepcional, não representa violação ao direito das candidatas aprovadas em cadastro de reserva.

III. Razões de decidir

3. A ação rescisória, prevista no art. 966 do CPC, permite a revisão de decisão transitada em julgado apenas em casos excepcionais, como quando há prova nova que poderia alterar o resultado do julgamento. No caso em questão, as provas apresentadas pelas autoras confirmam a regularidade das contratações temporárias realizadas pelo Município motivadas por necessidades transitórias e regulamentadas por legislações locais.

4. Conforme precedentes do STF e do STJ a aprovação fora do número de vagas garante aos candidatos apenas expectativa de direito e o município possui discricionariedade para optar por contratações temporárias

conforme sua necessidade sem que isso configure preterição.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: “1. A aprovação em concurso público em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, não conferindo direito subjetivo imediato ao cargo. 2. A contratação temporária por ente público para suprir necessidade transitória não caracteriza preterição dos candidatos em cadastro de reserva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 966, VII; Lei nº 9.784/99, art. 2º, XIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI; STJ,
AgRg
no REsp 1233644/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, j. 13/04/2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma
,

Cuida-se de ação rescisória proposta por
Marlene Maria De Araújo e outras contra o Município De Pontal Do Araguaia, em que se objetiva a reforma do acórdão proferido por este E. Tribunal por meio da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, tramitando sob o nº 0011431-85.2013.8.11.0004, que fundamentou pela improcedência da ação rescindenda ao argumento de que a mera abertura de contratação de professores temporários para substituição de professores efetivos é medida excepcional de interesse público.
Além disso, considerou que a aprovação em concurso público confere aos aprovados em cadastro de reserva apenas uma expectativa de direito à nomeação, não se traduzindo em direito subjetivo imediato ao cargo.

P
or conseguinte, a
s autoras
p
requestiona
m
os princípios constitucionais da segurança jurídica (proteção da confiança), boa-fé, vedação ao comportamento contraditório, dignidade da pessoa humana e da razoabilidade (artigo 1º, inciso III, artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI, e artigo 37, inciso II, todos da Constituição Federal).

O
Município de Pontal do Araguaia
, regularmente citado, apresentou contestação no ID
191884695
, arguindo
que, devido à necessidade continuada de professores efetuam contratações temporárias em caráter excepcional, conforme regulamentações municipais

Certificada a gratuidade da justiça, conforme ID.
184882182.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela improcedência da presente ação, considerando que as autoras foram aprovadas fora do número de vagas originalmente previstas no certame, integrando, assim, apenas o cadastro de reserva. Diante desse cenário, afirma que o município agiu dentro dos limites da legalidade ao realizar contratações temporárias mediante processos seletivos. Dessa forma, cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça
em
REsp
1233644/RS
asseverando que
as candidatas não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas apenas uma expectativa de direito ao cargo para o qual foram classificadas, expectativa esta que não obriga a Administração Pública à convocação automática dos integrantes do cadastro de reserva.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma
,

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Marlene Maria De Araújo e outras, contra o Município De Pontal Do Araguaia. As Autoras buscam rescindir o acórdão
proferido
por este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, nos autos sob o nº 0011431-85.2013.8.11.0004. Na situação em vertente

negou-se
a pretensão d
as autoras para fins de nomeação
nos cargos
de
Professor Pedagogo da Secretaria Municipal de Pontal do Araguaia
para os quais foram aprovadas em concurso público
, regido pelo Edital nº 001/2013.
Em
2013 a Defensoria Pública ajuizou Ação Civil Pública
com o intuito de assegurar a convocação das candidatas aprovadas para o cargo público de Professor Pedagogo. Em primeira instância, o pedido de tutela de urgência foi julgado procedente, decisão esta que foi posteriormente confirmada em sentença.

Contudo, em sede de recurso de apelação interposto pelo Ente Municipal,
a sentença foi reformada sob o entendimento de que a
aprovação em concurso público
em
cadastro de reserva confere aos candidatos apenas uma expectativa de direito à nomeação, não configurando direito subjetivo imediato ao cargo. Dessa forma, as autoras sustentam que o acórdão foi proferido em descompasso com os princípios da legalidade e da confiança legítima, além de afrontar os postulados da segurança jurídica (conforme art. 2º, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99), boa-fé e razoabilidade.

Compulsando os autos verifico que não foram suscitadas questões preliminares, de modo que passo a análise do
mérito
recursal.

A ação rescisória está prevista no art. 966, do Código de Processo Civil e, por ostentar natureza de ação, sem pertinência recursal, provoca a instauração de um novo processo, bem como de nova relação jurídico-processual.

Por se tratar de mecanismo apto ao desfazimento da coisa julgada material, o que implica em exceção à segurança jurídica prevista no artigo 5°, XXXVI, da Carta Magna, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são excepcionalíssimas, encontrando-se taxativamente descritas nos incisos do artigo 966, do CPC, dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos previsto no artigo 975, do mesmo Código
,

in

verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

(...)”

“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.”.

Desse modo, admite-se a superação da coisa julgada apenas em hipóteses excepcionais, como as acima mencionadas, sempre com o objetivo de priorizar o senso de justiça sobre a segurança jurídica. Contudo, destaca-se que o procedimento de rescisão de sentença ou acórdão não pode servir de subterfúgio para substituir recurso ordinário.

Nesse
passo
, verifico que a presente ação rescisória se encontra fundamentada no art. 966, inc. VII, do Código de Processo Civil, pautando
-
se na existência de provas novas que possam assegurar o pro
nunciamento favorável
à sua pretensão
, exigindo-se, ainda, que a existência de tal documento fosse ignorada ou que dele não fosse possível dispor no momento oportuno.
Acerca do tema, observo que no caso dos autos
o compilado de legislações arroladas em inicial
(ID 178015749)

descritas como
provas

n
ovas apt
as a rescindir o acórdão proferido por este E. Tribunal
,
em verdade
legitimam a atuação da Administração Pública para a nomeação de professores temporários
,
conforme
a necessidade excepcional e transitória.

Extrai-se dos autos que o certame
em epígrafe
foi regido pelo Edital nº 001/2013, isto é,
publicado
há mais de 10 (dez) anos
circunstância que evidencia a alteração das necessidades do
município
se alteraram
com o deslinde do tempo,
à exemplo da criação da Escola Municipal de Educação Infantil Isaias Pereira dos Santos no ano de 2014, justificando
-se a realização de contratações temporárias
conforme a sua discricionaridade.

O
Supremo Tribunal Federal
também firmou entendimento similar a respeito da vacância de cargos e publicações de novos
editais afirmando

o que segue:

“[...]
a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo Edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
”.

(
R
E 837.311-RG⁄PI)

Isto posto, não há que se falar de preterição por parte do município no que concerne a contratação de cargos públicos, como alegado
em inicial
, uma vez que
é consolidad
o
pelo
Superior Tribunal de Justiça
que
os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital que integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram (
A
gRg

no REsp 1233644/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma,
D
Je

13/4/2011).

Este E. Tribunal segue o posicionamento firmado pela
mencionada
Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO
ESTADUAL
–
AGENTE PENITENCIÁRIO – PERFIL DE ENFERMEIRO – SEJUDH – CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da tese fixada no julgamento do RE n. 837.311/PI (Tema 784), “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”
.

2.
A
contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público e a existência de cargos efetivos vagos não possuem o condão, por si só, de comprovar a preterição de candidato regularmente aprovado em cadastro de reserva.

3. Recurso não provido.

(N.U 1031543-46.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

À vista disso, necessário pontuar que
na hipótese dos autos
as candidatas foram aprovadas fora d
o número de vagas previsto no edital, isto é, em cadastro de reserva não possuindo direito subjetivo a nomeação, mas apenas mera expectativa de direito.

A respeito do tema, cito precedente:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2.
Hipótese em que os candidatos foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no MS: 22090 DF 2015/0246340-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
27/03/2020)

Por conseguinte, é pacífico o entendimento do
Supremo Tribunal Federal em Tema 476 de que “
N
ão é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.
”.

Por derradeiro, no que toca ao almejado prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos
da Constituição Federal de 1988
, do Código de Processo Civil
e
dos acórdãos citados
em inicial
,
eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

os pedidos da inicial
, uma vez que não se verificam os requisitos estabelecidos no art. 966, inciso V
II
,
do
Código
de Processo Civil
. Consequentemente, mantenho
incólume
o acórdão rescindendo,
proferid
o
nos autos de
n°

0011431-85.2013.8.11.0004.

I
mponho à
s autoras
os ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
,
nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC
. Fica
desde já suspenso o seu pagamento eis que
as autoras
se encontram sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita
nos termos do
artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil
, conforme decisão em Id. 184882182.

É como voto.

Des
embargador JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O S V O G A I S

Egrégia Turma
,

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Marlene Maria De Araújo e outras, contra o Município De Pontal Do Araguaia. As Autoras buscam rescindir o acórdão
proferido
por este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, nos autos sob o nº 0011431-85.2013.8.11.0004. Na situação em vertente

negou-se
a pretensão d
as autoras para fins de nomeação
nos cargos
de
Professor Pedagogo da Secretaria Municipal de Pontal do Araguaia
para os quais foram aprovadas em
cadastro de reserva no
concurso público
, regido pelo Edital nº 001/2013.

Nos autos de origem, constato que
a Defensoria Pública ajuizou Ação Civil Pública
, no ano de 2013,

com o intuito de assegurar a convocação das candidatas aprovadas
em cadastro de reserva
para o cargo público de Professor Pedagogo. Em primeira instância, o pedido de tutela de urgência foi
deferido
, decisão esta que foi posteriormente confirmada em sentença.

Contudo, em sede de recurso de apelação interposto pelo Ente Municipal,
a sentença foi reformada sob o entendimento de que a
aprovação em concurso público
em
cadastro de reserva confere aos candidatos apenas uma expectativa de direito à nomeação, não configurando direito subjetivo imediato ao cargo. Dessa forma, as autoras sustentam que o acórdão foi proferido em descompasso com os princípios da legalidade e da confiança legítima, além de afrontar os postulados da segurança jurídica (conforme art. 2º, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99), boa-fé e razoabilidade.

Compulsando os autos verifico que não foram suscitadas questões preliminares, de modo que passo a análise do
mérito
recursal.

A ação rescisória está prevista no art. 966, do Código de Processo Civil e, por ostentar natureza de ação, sem pertinência recursal, provoca a instauração de um novo processo, bem como de nova relação jurídico-processual.

Por se tratar de mecanismo apto ao desfazimento da coisa julgada material, o que implica em exceção à segurança jurídica prevista no artigo 5°, XXXVI, da Carta Magna, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são excepcionalíssimas, encontrando-se taxativamente descritas nos incisos do artigo 966, do CPC, dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos previsto no artigo 975, do mesmo Código
,

in

verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

(...)”

“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.”.

Desse modo, admite-se a superação da coisa julgada apenas em hipóteses excepcionais, como as acima mencionadas, sempre com o objetivo de priorizar o senso de justiça sobre a segurança jurídica. Contudo, destaca-se que o procedimento de rescisão de sentença ou acórdão não pode servir de subterfúgio para substituir recurso ordinário.

Nesse
passo
, verifico que a presente ação rescisória se encontra fundamentada no art. 966, inc. VII, do Código de Processo Civil, pautando
-
se na existência de provas novas que possam assegurar o pro
nunciamento favorável
à sua pretensão
, exigindo-se, ainda, que a existência de tal documento fosse ignorada ou que dele não fosse possível dispor no momento oportuno.
Acerca do tema, observo que no caso dos autos
o compilado de legislações
municipais

arroladas em inicial

que preveem a criação de vagas
e cadastro de reserva
(ID 178015749)

descritas como
provas

n
ovas apt
as a rescindir o acórdão proferido por este E. Tribunal
,
em verdade
legitimam a atuação da Administração Pública para a nomeação de professores temporários
,
conforme
a necessidade excepcional e transitória.

Extrai-se dos autos que o certame
em epígrafe
foi regido pelo Edital nº 001/2013, isto é,
publicado
há mais de 10 (dez) anos
,

circunstância que
evidencia que
as necessidades do
município
se alteraram
com o deslinde do tempo,
à exemplo da criação da Escola Municipal de Educação Infantil Isaias Pereira dos Santos no ano de 2014, justificando
-se a realização de contratações temporárias
conforme a sua discricionaridade
(
178015749 –
pdf
. 09).

O
Supremo Tribunal Federal
também firmou entendimento similar a respeito da vacância de cargos e publicações de novos
editais afirmando

o que segue:

“[...]
a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo Edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
”.

(
R
E 837.311-RG⁄PI)

Isto posto, não há que se falar de preterição por parte do município no que concerne a contratação de cargos públicos, como alegado
em inicial
, uma vez que
é consolidad
o
pelo
Superior Tribunal de Justiça
que
os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital que integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram (
A
gRg

no REsp 1233644/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma,
D
Je

13/4/2011).

Este E. Tribunal segue o posicionamento firmado pela
mencionada
Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO
ESTADUAL –
AGENTE PENITENCIÁRIO – PERFIL DE ENFERMEIRO – SEJUDH – CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da tese fixada no julgamento do RE n. 837.311/PI (Tema 784), “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”
.

2. A
contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público e a existência de cargos efetivos vagos não possuem o condão, por si só, de comprovar a preterição de candidato regularmente aprovado em cadastro de reserva.

3. Recurso não provido.

(N.U 1031543-46.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

À vista disso, necessário pontuar que
na hipótese dos autos
as candidatas foram aprovadas fora d
o número de vagas previsto no edital, isto é, em cadastro de reserva não possuindo direito subjetivo a nomeação, mas apenas mera expectativa de direito.

A respeito do tema, cito precedente:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2.
Hipótese em que os candidatos foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no MS: 22090 DF 2015/0246340-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
27/03/2020)

Por conseguinte, é pacífico o entendimento do
Supremo Tribunal Federal em Tema 476 de que “
N
ão é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.
”.

Por derradeiro, no que toca ao almejado prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos
da Constituição Federal de 1988
, do Código de Processo Civil
e
dos acórdãos citados
em inicial
,
eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

os pedidos da inicial
, uma vez que não se verificam os requisitos estabelecidos no art. 966, inciso V
II
,
do
Código
de Processo Civil
. Consequentemente, mantenho
incólume
o acórdão rescindendo,
proferid
o
nos autos de
n°

0011431-85.2013.8.11.0004.

I
mponho à
s autoras
os ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
,
nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC
. Fica
desde já suspenso o seu pagamento eis que
as autoras
se encontram sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita
nos termos do
artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil
, conforme decisão em Id. 184882182.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025